Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-06.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Impetrante que pretende a concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo a fim de creditar os insumos das contribuições de ICMS, declarando o direito a autocompensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos até a suspensão de exigibilidade – Descabimento – No caso em tela, a empresa impetrante sequer juntou

Ementa:
Apelação - MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar – Impetrante que pretende a concessão da segurança para garantir o direito líquido e certo a fim de creditar os insumos das contribuições de ICMS, declarando o direito a autocompensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos até a suspensão de exigibilidade – Descabimento – No caso em tela, a empresa impetrante sequer juntou documentos com a exordial para comprovar suas alegações – Inadmissibilidade – Inexistência de prova documental hábil à comprovação, de plano, do alegado direito líquido e certo – Necessidade de dilação probatória – Inadequação da via eleita - Sentença denegatória mantida - Recurso improvido.